Tribunal: TJBA
Processo: 8002824-17.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8002824-17.2024.8.05.0201 Origem do Processo: Comarca de Porto Seguro Apelante: Alexandre dos Santos Cordeiro Advogado: Andrey Borges Silva Santos (OAB/BA N. 71.142) Advogado: Sérgio Paiva de Oliveira (OAB/BA N. 43.575) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Bruno Gontijo Araújo Teixeira Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIME. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA PROVA COLHIDA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE SE ESTENDE NO TEMPO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. AUTORIZAÇÃO DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS PARA EFETUAR A PRISÃO DO APELANTE. LEGALIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS FARTAMENTE DEMONSTRADAS. VERIFICADA A LEGALIDADE DA APREENSÃO DAS DROGAS E APRESENTADO LAUDO QUE DEMONSTRA QUE AS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS SE TRATAVAM DE ENTORPECENTES, RESTA COMPROVADA A MATERIALIDADE DO DELITO. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS DENOTA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECORRENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8002824-17.2024.8.05.0201, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR de ilegalidade das provas colhidas e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator.